Tribunal: STF
Processo: ARE 1595399
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos. 
Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES PERIGOSOS E NOCIVOS. HIDROGÊNIO INFLAMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso e deu provimento à apelação do impetrante para fixar a data de início do pagamento do benefício previdenciário na data do requerimento administrativo. A controvérsia envolve o reconhecimento de período de atividade especial exercida pelo impetrante em exposição habitual e permanente a agentes perigosos, como hidrogênio inflamável, no exercício de suas funções em empresa do setor industrial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o período de trabalho reconhecido como especial pelo juízo de origem foi corretamente enquadrado com base na exposição a agentes perigosos e nocivos e (ii) verificar a adequação da decisão monocrática ao fundamento jurisprudencial consolidado e às disposições normativas aplicáveis. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) demonstrou a exposição habitual e permanente ao hidrogênio inflamável, gás altamente perigoso, caracterizando a periculosidade da atividade desempenhada pelo segurado ao produzir catalisadores automotivos e soluções diversas. 
4. A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Tribunal Regional Federal da 3ª Região reconhece a exposição a agentes perigosos, como inflamáveis, como apta a ensejar contagem diferenciada para fins previdenciários, inclusive após o Decreto nº 2.172/97. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: “1. A exposição habitual e permanente a agentes perigosos, como hidrogênio inflamável, caracteriza atividade especial, mesmo após o Decreto nº 2.172/97.”

Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.
No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 2º; 5º, caput; 84, inciso IV; 194, § único, inciso III; 195, § 5º; e 201, caput e § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
Defende, de início, o sobrestamento do processo, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.209 da Repercussão Geral, uma vez que 

“No presente feito se discute se a atividade exercida pela parte autora é, ou não, perigosa, seguindo daí a possibilidade de se concluir se o respectivo tempo de trabalho teria sido exercido, ou não, em condições especiais. 
Ocorre que, em 26/04/22, foi publicado o inteiro teor do acórdão proferido pelo STF nos autos do Recurso Extraordinário nº 1.368.225/RS (Tema 1.209 do STF), por meio do qual a Corte Constitucional editou a seguinte Ementa: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ESPECIALIDADE DA ATIVIDADE DE VIGILANTE. PERICULOSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 201, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA). MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A TODOS OS PROCESSOS, INDIVIDUAIS OU COLETIVOS, EM QUALQUER FASE E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, QUE VERSEM SOBRE O TEMA. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 

Vale destacar o voto do Sr. Ministro Relator, que reconheceu que o objeto sub judice é o agente perigoso, o que abrange não só a situação do vigilante, mas também de outros profissionais correlatos, verbis: (...)”

Aduz, no mérito, que 

“(...) a partir de 06/03/97, não é mais possível caracterizar a especialidade de determinada atividade profissional por ser perigosa, haja vista que o rol de agentes nocivos previstos nos decretos regulamentadores é exaustivo, diferentemente das atividades lá elencadas, estas sim meramente exemplificativas, tudo conforme previsão do art. 58 da Lei nº 8.213/91:
(...)
Desta forma, mostra-se inconstitucional o reconhecimento da especialidade, após 05/03/97, com fundamento na periculosidade, sendo que eventual decisão que a reconhecer acabará por violar expressamente os arts. 84, IV e 194, § único, III da CF/88, nos termos acima expostos, além de violar o disposto nos arts. 2º e 5º, caput da CF, por violação à competência do Poder Legislativo para criar benefícios previdenciários e estabelecer os critérios para sua concessão.”

Sustenta que a 

“O legislador entendeu que não seria justo imputar a todos os integrantes do sistema o custeio da aposentadoria especial e, por isto mesmo, a norma de incidência, §§ 6º e 7º do art. 57 da Lei nº 8.213/91, limita o campo de sua incidência exclusivamente à remuneração paga pelas empresas que, em sua atividade, submetem determinados colaboradores (ou todos eles) a agentes nocivos à saúde, até porque são elas as únicas beneficiárias do proveito econômico advindo dessa atividade nociva.
Portanto, a contribuição adicional para custeio da aposentadoria especial, prevista no art. 57, §§ 6º e 7º da Lei nº 8.213/91, excluiu de seu campo de incidência as remunerações pagas pelas empresas aos segurados que não estejam efetivamente expostos aos agentes nocivos à saúde. 
Já a jurisprudência que estende às atividades com exposição à periculosidade caminha em sentido contrário. Subverte os princípios constitucionais que informam o sistema previdenciário, pois não só transforma o que deveria ser ordinário em especial, como imputa o custo, o pagamento dessa subversão, a todos os integrantes do sistema. Contraria também o disposto no § 5º do art. 195 da CF/88, majorando e estendendo benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio total.”

Requer, ao fim, “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, afastando-se a especialidade dos períodos em que a parte autora laborou em atividade de risco (periculosidade).”
É o relatório.
Decido.
O Tribunal a Quo manteve a decisão que concluiu pelo reconhecimento da exposição a produtos inflamáveis como atividade especial e determinou a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com os seguintes fundamentos:

“A afetação do Recurso Extraordinário 1.368.225/RS diz respeito ao Tema 1209 ( Reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019) e não guarda relação com o presente caso. 
A matéria trazida à análise comportou o julgamento monocrático, conforme o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pois as questões discutidas encontram-se pacificadas na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 
Também restou observado o regramento contido no art. 927 do CPC. 
A decisão agravada confirmou o reconhecimento da especialidade do período de 01/05/1997 a 01/11/2016, laborado na empresa Umicore Brasil Ltda., em que o impetrante, no exercício de suas atribuições que consistiam, basicamente, em produzir catalisadores automotivos e soluções diversas, esteve exposto a hidrogênio inflamável, entre outros, conforme informações constantes do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP. 
A respeito, peço vênia para transcrever trecho do julgado que fundamentou o decisum: 
“Como se extrai do documento apresentado, os níveis de exposição ao agente agressor ruído encontrados no período de 19/11/2003 a 31/05/2011, acima dos limites de tolerância previstos, dão ensejo ao reconhecimento da insalubridade, observada a impossibilidade de retroação ao regulamento de 1997, consoante Recurso Especial n. 1.398.260, sob o regime do artigo 543-C do CPC, do C. STJ. 
Ademais, a atividade laboral exercida em exposição a produtos inflamáveis está enquadrada no item 1.2.10 do Decreto nº 83.080/79, sendo também considerada atividade perigosa nos termos da Portaria nº 3.214/78, NR-16, Anexo 2, item 1, e no artigo 193 da CLT com redação dada pela Lei 12.740/12.
Com efeito, considerando o rol exemplificativo do decreto, a jurisprudência do Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região acolhe a especialidade dos profissionais expostos a agentes inflamáveis, se apurada a habitualidade e permanência da atividade, como no caso concreto”
(...)
O PPP demonstrou a exposição habitual e permanente do trabalhador ao hidrogênio, gás altamente inflamável, corroborando a natureza perigosa e indissociável da atividade exercida no período em análise. 
Verifica-se que, no presente caso, todos os pontos efetivamente submetidos à apreciação judicial foram amplamente analisados, com fundamentação adequada e em conformidade com os elementos probatórios constantes nos autos. 
Ressalta-se que a fundamentação da decisão agravada reflete uma análise criteriosa e detalhada dos elementos apresentados, observando tanto a legislação pertinente quanto a jurisprudência consolidada. Ao longo do julgamento, foram enfrentados de maneira objetiva e satisfatória todos os pontos suscitados pela parte agravante, não havendo omissões ou contradições na análise do mérito. 
Dessa forma, conclui-se que a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com as disposições normativas e os precedentes jurisprudenciais, razão pela qual não há justificativa para sua reforma. O agravo interno, portanto, carece de elementos capazes de infirmar os fundamentos do decisum originário.”

Como visto, a questão suscitada no apelo extremo, acerca da implementação dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial ao segurado, bem como a análise das questões acerca do enquadramento da atividade exercida, foram examinadas no acórdão atacado à luz da legislação infraconstitucional pertinente e com base nos fatos e provas que compõem a lide, cuja reexame não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anote-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA EFEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. 1. A matéria sub examine, teve sua repercussão geral rejeitada pelo Plenário desta Corte, nos autos do AI n. 841.047-RG, de relatoria do E. Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º.9.2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – LEIS 3087/60 E 8213/91 – DECRETOS 53.831/64, 83.080/79 E 2.172/97 – POSSIBILIDADE. 1. O tempo de serviço especial é aquele decorrente de serviços prestados sob condições prejudiciais à saúde ou em atividades com riscos superiores aos normais para o segurado e, cumprido os requisitos legais, dá direito à aposentadoria especial. As atividades consideradas prejudiciais à saúde foram definidas pela legislação previdenciária, especificamente, pelos Decretos 53.831/64, 83.080/79 e 2172/97. 2. Exercendo o segurado uma ou mais atividades sujeitas a condições prejudiciais à saúde sem que tenha complementado o prazo mínimo para aposentadoria especial, é permitida a conversão de tempo de serviço prestado sob condições especiais em comum, para fins de concessão de aposentadoria. (RESP 411946/RS, Relator Min. JORGE SCARTEZZINI, DJ 07/04/2003; AMS 2000.38.00.036392-1/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 05/05/2003). 3. O rol de agentes nocivos previstos nos Anexos I e II do Decreto n. 83.080/79 e no Anexo do Decreto n. 53.831/69, vigorou até a edição do Decreto n. 2.172/97 (05.03.97), por força do disposto no art. 292 do Decreto nº 611/92, devendo-se considerar como agente agressivo à saúde a exposição a locais de trabalho com ruídos acima de 80 dBA, para as atividades exercidas até 05.03.97.(AC 96.01.21046-6/MG; APELAÇÃO CÍVEL, Relator Desembargador Federa JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEGUNDA TURMA, DJ 06/10/1997, AMS 2001.38.00.032815-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 06/10/2003, AMS 2000.38.00.018266-8/MG, Relator DES. FEDERAL LUIZ GONZAGA BARBOSA MOREIRA, PRIMEIRA TURMA, DJ 17/03/2003). 4. Para a comprovação da exposição ao agente insalubre, tratando-se de período anterior à vigência da Lei n. 9.032/95, de 28.04.95, que deu nova redação ao art. 57 da Lei nº 8.213/91, basta que a atividade seja enquadrada nas relações dos Decretos 53.831/64 ou 83.080/79, não sendo necessário laudo pericial. Tratando-se de tempo de serviço posterior à data acima citada, 28.04.95, dependerá de prova da exposição permanente, não ocasional e nem intermitente – não se exigindo integralidade da jornada de trabalho –, aos agentes nocivos, visto tratar-se de lei nova que estabeleceu restrições ao cômputo do tempo de serviço, devendo ser aplicada tão-somente ao tempo de serviço prestado durante sua vigência, não sendo possível sua aplicação retroativa(AC 1999.01.00.118703-9/MG, Relator Convocado JUIZ EDUARDO JOSÉ CORRÊA, PRIMEIRA TURMA, DJ 09/12/2002; AMS 2000.01.00.072485-0/MG, Relator DES. FEDERAL ANTONIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/03/2002). 5. Como documentos hábeis à comprovação do tempo de serviço sob condições insalubres são admitidos os formulários DSS 8030 e laudo técnico, devendo ser ressaltado, conforme jurisprudência da Corte, que a exigência de laudo pericial somente pode se dar a partir de 10.12.97, data da publicação da Lei nº 9.528/97. No que diz respeito à utilização de equipamento de proteção individual (EPI), ele tem a finalidade de resguardar a saúde do trabalhador, para que não sofra lesões, não podendo descaracterizar a situação de insalubridade. (AMS 2001.38.00.017669-3/MG, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL TOURINHO NETO, SEGUNDA TURMA, DJ 24/10/2002). 6. A correção monetária incide a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1º, caput, da Lei n. 6.899/81, utilizando-se os índices de correção monetária, de acordo com os seus respectivos períodos de vigência. Súmulas 43 e 148 do STJ. Os juros são devidos à razão de 1% ao mês, a partir da citação, considerada a natureza alimentar da dívida, na linha de orientação do STJ (RESP 314181/AL). 7. Honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação, até a data da prolação da sentença. Súmula 111 do STJ. 8. Apelação e remessa oficial parcialmente providas.” 3. Agravo regimental a que se nega provimento “(AI n° 762.244/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 24/9/12) .

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 665.429/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 1°/8/12). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI nº 596.519/SP-ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/11/09).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUISITOS. LEGISLAÇÃO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para dissentir-se do acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de fatos e provas, circunstância que impede a admissão do recurso extraordinário, ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 590.477/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/10/08).

Essa orientação restou consolidada pelo Plenário desta Corte que,  em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 841.047/RS, relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito em virtude de sua natureza infraconstitucional. Esse julgado recebeu a seguinte ementa:

“Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional.”

Nesse sentido, ARE nº 1.504.827/PR, da relatoria do Ministro Flávio Dino, DJe de 30/8/24
Ressalte-se, por fim, que a matéria em análise no Tema nº 1.209 da Repercussão Geral está delimitada ao disposto no art. 201, § 1°, da Constituição Federal: “a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1º, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019”.
O caso dos autos, entretanto, não possui identidade com a matéria que será examinada no referido Tema, haja vista que se trata de exposição a agentes perigosos, especificamente hidrogênio inflamável, que não se confunde com a hipotética periculosidade da atividade de vigilante, ainda quando não está sujeita a exposição efetiva a riscos. Nesse sentido, veja-se a manifestação do Eminente Min. Luiz Fux, então relator da matéria, quando do reconhecimento da repercussão geral:

“Destarte, a vexata quaestio transcende os limites subjetivos da causa, porquanto o tema em apreço sobressai do ponto de vista constitucional (artigo 201, § 1º, da Constituição Federal, antes e após a edição da Emenda Constitucional 103/2019), notadamente quanto à necessidade de se conferir balizas adequadas acerca da concessão de aposentadoria especial com fundamento na periculosidade da atividade de vigilante, ainda que não sujeito à efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes.”

Na hipótese vertente, extrai-se da moldura fática que houve a efetiva exposição ao agente prejudicial à saúde, consistente no trabalho com  produtos inflamáveis de forma habitual e permanente. Assim, não se configura a identidade material que autoriza a aplicação do sobrestamento a este feito.
Nesse sentido: ARE 1587016, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 18/02/26; e ARE 1582572, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/02/26.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente